Tribunal: TJSP
Processo: 2013290-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. Existência de dúvida acerca da titularidade em relação aos valores, pois não há comprovação de que, na partilha, o montante tenha sido atribuído somente aos agravantes. Possibilidade de existência de outros herdeiros. Decisão mantida. Recurso desprovido.